Tribunal: TJES
Processo: 0005469-78.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005469-78.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
ART.

157, §2º
,
II,
CP
.
PROVAS CONSISTENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO SIMPLES
.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento da vítima é suficiente para um decreto condenatório quando corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos dos Guardas Municipais. As declarações dos guardas municipais que participaram da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório.

2. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005469-78.2023.8.08.0048

APELANTE: MISAEL SILVA FALCÃO E PAULO HENRIQUE FRANCO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por
PAULO HENRIQUE FRANCO RODRIGUES e MISAEL SILVA FALCÃO
, em face da r. Sentença (fls. 43-44v dos autos digitalizados ao ID 8053433) proferida pela MM. Juíza de Direito 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso

II, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 15 de julho de 2023, por volta das 21 horas em um ponto de ônibus no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho de telefonia celular de Késia Mariana da Silva. Consta dos autos que a vítima estava no mencionado ponto de ônibus, quando os denunciados a abordaram e anunciaram o roubo. O denunciado PAULO HENRIQUE simulou que estava armado ao colocar a mão na cintura e disse: ‘isso aqui é um assalto, passa tudo’. Diante da grave ameaça, a vítima entregou seu aparelho aos denunciados, que determinaram a ela que corresse, o que foi obedecido. No entanto, populares viram a ação praticada pelos denunciados e os detiveram, enquanto Agentes da Guarda Municipal eram acionados, os quais se dirigiram ao local, encontraram os denunciados detidos, realizaram busca pessoal e encontraram, em poder do denunciado PAULO HENRIQUE o aparelho celular subtraído (auto de restituição fl. 17). Os denunciados foram reconhecidos pela vítima e confessaram a subtração do aparelho celular. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus à prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, CP).

Os apelantes pleiteiam, por meio de suas razões, a desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de furto, sob o fundamento de que não ficou configurada a violência ou grave ameaça.

Entretanto, verifico que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelos: Boletim Unificado de fls. 06/10, Auto de Apreensão de fl. 46 e Auto de Restituição de fl. 17, todos do APFD em apenso, bem como pela prova oral colhida.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, pela vítima e policiais, senão vejamos:

DECLARAÇÕES PRESTADAS POR KÉSIA MARIANA DA SILVA, VÍTIMA, NA ESFERA POLICIAL – FL. 15:

“(...) Que na data de hoje estava num ponto de ônibus e uma pessoa chegou e pediu dinheiro a ela; que ela disse que não tinha, e que esse indivíduo foi embora e retomou com outro individuo;
que os dois foram para perto da Declarante e o de camisa do Flamengo colocou a mão na cintura dele e disse que estaria armado; que esse indivíduo disse: ‘isso aqui é um assalto, passe tudo’; que nesse momento a Declarante entregou o celular forçadamente; que ele disse a declarante ‘corre, senão eu atiro’;
que a Declarante saiu correndo; que a outra pessoa que lhe assaltou estava de blusa de frio preta; que esses dois foram abordados; que sua mãe ligou para o celular para saber como estava e os Guardas Municipais atenderem a ligação; que reconhece com absoluta certeza que a pessoa de camisa do Flamengo que lhe roubou como sendo Paulo Henrique Franco Rodrigues;
Que reconhece com absoluta certeza que a pessoa que estava com Paulo Henrique, de moletom preto como sendo Misael Silva Falcão; que durante o procedimento desbloqueou seu aparelho telefônico e comprovou ser de sua titularidade, por meio de fotos e arquivos pessoais que constam no aparelho.
(...)”

DECLARAÇÕES PRESTADAS POR KÉSIA MARIANA DA SILVA, VÍTIMA, EM JUÍZO - FL. 45:

“(...) Que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estava indo para o serviço em Valparaíso, estava com um amigo, sentou no ponto ônibus e chegou um rapaz de boné e regata do Flamengo, salvo engano; que o rapaz perguntou se a depoente podia emprestar dinheiro para ajudar a família, pois a mãe estava passando necessidade e falou que não tinha;
que o rapaz foi em direção ao
S
hopping Monte Serrá e depois voltou com o comparsa dele e já abordou a depoente falando ‘passa tudo, isso é um assalto’; que passou o celular e saiu correndo; que o de homem botou a mão na cintura como se tivesse armado, achou que tivesse armado, mas ele não mostrou a arma e hoje acha que ele não estava:
que eram dois morenos e o outro estava de moletom preto; que foi para a delegacia fazer o BU e deu depoimento; um policial amigo falou que ia tentar recuperar o celular; que depois ele ligou do próprio celular e falou que tinha recuperado e que os rapazes estavam por ali mesmo; que eles foram detidos na mesma noite e foi bem rápido; que recuperou o celular no mesmo dia, nem uma hora depois; que só levaram o celular e recuperou; que viu o vídeo dos réus na delegacia dentro da cela pela câmera que tem na delegacia e viu a imagem no computador, mas não viu pessoalmente; que viu a foto e também o vídeo deles na prisão, mas não deixou que eles a visse; que reconheceu os dois com certeza; que os dois estavam juntos e o de camisa de Flamengo anunciou o assalto e o outro dava cobertura; que só um estava de boné, pelo que lembra mas não usavam máscaras; que eles pareciam moradores de rua e pensou que era mendigo; que eles eram morenos claros, quase brancos, mas um era mais claro que o outro; que era noite; que por ser noite não dificultou ver os detalhes deles; que os cabelos deles era curto e tinham bigode e um era ‘beiçudinho’; que o vídeo era da câmera que fica dentro da cela na delegacia e a imagem era preto e branco; que depois eles mostraram a foto; que do vídeo só viu as costas e na foto viu o rosto; que não queria ficar vendo; que era a mesma roupa que eles estavam no assalto e tem certeza, um de camisa do Flamengo e boné e o outro de moletom preto; que certeza mesmo tem mais do que estava com a roupa do flamengo pois já tem muito tempo.”

DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA EDSON SANTOS SACRAMENTO, GUARDA MUNICIPAL, EM SEDE POLICIAL– FLS. 11/12 DO APFD EM APENSO:

(...) Que em patrulhamento preventivo a GM 39 composta pelos agentes: Sacramento, Miranda e Souza foi informado por munícipes que um casal havia sido roubado e que os suspeitos estavam detidos por populares próximos ao ponto de ônibus em frente à Pizzaria Serrana de Parque Residencial Laranjeiras, a equipe prosseguiu com brevidade ao referido local, visualizando os indivíduos Misael Silva Falcão e Paulo Henrique Franco Rodrigues, dado voz de abordagem e realizado busca/revista pessoal foi encontrado um aparelho celular com Paulo Henrique Franco Rodrigues.
Paulo informou que estava junto com Misael Silva Falcão e tomaram o aparelho de uma garota, informou também que o local do fato foi na Praça da Luz em
P
arque
R
esidencial Laranjeiras, logo em seguida correram para
A
venida Eldes Scherrer sentido
S
hopping Mont Serrat, local onde foram abordados por esta equipe.
A vítima Késia Mariana realizou contato com esta equipe e informou que iria por meios próprios para a delegacia. Ambos abordados foram conduzidos até a Delegacia Regional de Laranjeiras sem lesões aparentes; acrescenta que a vítima pegou o celular de sua mãe e ligou para o próprio celular dela que já tinha sido recuperado pelo declarante e sua equipe; que a vítima não chegou a falar com o declarante, mas que sua mãe disse que tomaram o celular de sua filha e mandaram ela sair correndo. (...)”

DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA EDSON SANTOS SACRAMENTO, GUARDA MUNICIPAL, EM JUÍZO – FL. 46:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que o casal pediu ajuda ao taxista e falou que os dois estavam no ponto de ônibus, perto da pizzaria e prosseguiram para abordar e encontraram com o celular e no momento um falava que foi o outro;
que tinha pessoas detendo os dois e assumiram a ocorrência; que o casal não estava lá no momento; que conduziram eles até a delegacia e o casal não estava lá e apareceu minutos depois a vítima, proprietária do celular, que não lembra a roupa deles, mas acredita que eles estavam em situação de rua e serem usuários de drogas.
(...)”

DECLARAÇÕES PRESTADAS POR VANDERCI MIRANDA DE OLIVEIRA, GUARDA MUNICIPAL, EM JUÍZO - FL. 47:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; que o roubo aconteceu na praça e eles correram para avenida principal e a patrulha vinha patrulhando e um grupo de populares estava com eles segurando, pois viram o casal pedindo ajuda; que um réu acusava o outro lá na hora, falando que fez porque o outro mandou; que os populares detiveram eles pois o casal pedia ajuda eles foram detidos uns 400 metros mais a frente; que o casal já tinha ido na delegacia e saído e não viu a guarnição do depoente; que com um dos réus tinha o celular da vítima e os dois estavam muitos nervosos e discutindo entre si; que não recorda das roupas deles. (...)”

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão, pelos depoimentos dos Guardas Municipais.

Salienta-se que embora os apelantes tenham afirmado que não houve emprego de violência ou grave ameaça, extrai-se dos depoimentos que a grave ameaça restou configurada.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial que participou da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Assim, diante da prova oral juntada aos autos, não vejo como acolher a presente tese defensiva de não restarem comprovados os elementos do tipo penal de roubo majorado, restando devidamente demonstrada a grave ameaça empregada na subtração do celular da vítima.

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica,
mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do
s
recorrente
s
.

Por todo exposto, não havendo motivos que possam fragilizar a credibilidade das narrativas, nem hipótese de cabimento do princípio
in dubio pro reo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.